Tribunal: TJES
Processo: 5000762-64.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000762-64.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
INTERESSADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000762-64.2017.8.08.0024

A
P
ELAN
TE
:
MAKRO ATACADISTA S/A

AP
ELADO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

JU
I
Z: DR.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MAKRO ATACADISTA S/A
, em face da sentença (Id. 1031235) que, no bojo dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, opostos em desfavor do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, julgou IMPROCEDENTE o pleito exordial, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tal como condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atual da CDA, objeto da demanda, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC/15.

Nas razões recursais (Id. 1031237), vindica-se a reforma da sentença para afastar a multa aplicada na via administrativa pelo Procon Estadual, fundado na alegação de que o mesmo deixara de observar os critérios legais ao fixá-la, estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam (i) a gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor.

Alternativamente, requer a redução do valor da sanção pecuniária, atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como à jurisprudência afeta ao caso.

Contrarrazões (Id. 1031243), pugnando pelo desprovimento recursal e majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator
, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de
CONHECER
do apelo e a este
NEGAR PROVIMENTO
, majorando, por conseguinte, os honorários arbitrados no bojo da sentença hostilizada. É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000762-64.2017.8.08.0024

A
P
ELAN
TE
:
MAKRO ATACADISTA S/A

AP
ELADO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

JU
I
Z: DR.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MAKRO ATACADISTA S/A
, em face da sentença (Id. 1031235) que, no bojo dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, opostos em desfavor do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, julgou IMPROCEDENTE o pleito exordial, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tal como condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atual da CDA, objeto da demanda, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC/15.

Nas razões recursais (Id. 1031237), vindica-se a reforma da sentença para afastar a multa aplicada na via administrativa pelo Procon Estadual, fundado na alegação de que o mesmo deixara de observar os critérios legais ao fixá-la, estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam (i) a gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor.

Alternativamente, requer a redução do valor da sanção pecuniária, atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como à jurisprudência afeta ao caso.

Contrarrazões (Id. 1031243), pugnando pelo desprovimento recursal e majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

Perscrutando-se os autos, tenho por certo que o ponto nevrálgico da demanda recai sobre a legalidade, ou não, da sanção imposta pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES em desfavor do
MAKRO ATACADISTA S/A
consistente no pagamento de uma multa no valor nominal de 108.581,02 (cento e oito mil, quinhentos e oitenta e um e dois) VRTE’S (ID. 1031223 pág. 6).

De plano, extrai-se do caso
sub examine
que o
processo administrativo nº
0113-031.666-9,
instaurado pelo
Procon
Estadual
de Vitória
em face do MAKRO ATACADISTA S/A, é fruto de diversas denúncias formalizadas perante o Instituto de Proteção ao Consumidor, as quais apontam práticas infrativas à legislação consumerista, a saber:

Processo FA nº 0113-031.666-9: o consumidor informou que o supermercado estava vendendo diversos produtos com o prazo de validade ausente ou ilegível; (Id. 1031222 – pág.1)

Processo FA nº 0113-010.383-7: o consumidor informou que o supermercado estava vendendo diversos produtos (Carnes e derivados) com a embalagem danificada, estragados, com alteração de aspecto, a despeito de constar correto o prazo de validade; (Id. 1031222 – pág.3)

Processo FA 0113-002.666-9: o consumidor informou que estava sendo anunciado Filé de Salmão, peso 0,938 Kg no valor de R$25,32, contudo, ao passar o produto na máquina de preço, todas acusaram o valor de R$10,90, sendo que ao exigir a venda pelo valor mais baixo, a exigência foi negada; (Id. 1031222 – pág.4).

Tais denúncias resultaram em
“ato fiscalizatório no estabelecimento Makro Atacadista localizado na Rodovia BR-101-Norte, s/n, km 265 200m, Carapina, Serra”
(Id. 1031222 – pág. 2).

Por oportuno, extrai-se do
‘Auto de Constatação’
(Id. 1031222 – pág. 5)
,
após operada a inspeção no recinto comercial recorrente, a seguinte declaração da autoridade fiscalizadora:

“
(...
) Chegando ao local fomos recebidos pelo Sr. Gildazio de Souza Santos (Chefe Administrativo), que nos acompanhou durante a ação.
No decorrer da ação foram constatadas
outras irregularidades,
quais sejam
:
comercialização de produtos com data de validade vencida, comercialização de produtos com
data de validade vencida
;
comercialização de produtos com a embalagem rompida/danificada
;
comercialização de produtos
com o lacre da embalagem rompido
;
comercialização de produtos
sem informação
da data de classificação,
validade e lote
;
comercialização de produtos sem informação de origem,
conforme registro fotográfico e relatado item por item no Auto de Infração nº 0828-D
.
Todos os produtos expostos na área de vendas (gôndolas e freezer’s), impróprios para o consumo, foram apreendidos, fotografados, embalados em sacolas plásticas transparentes e lacrados (...).

Cumpre relatar que
esta foi mais uma ação realizada em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal de Serra
, a qual atendeu a solicitação do Procon/ES para participação na referida operação.

Neste ato foi constatado pelos Fiscais da Vigilância Sanitária que o estabelecimento apresentava grande quantidade de fezes, provenientes de animais, espalhadas por todo o estabelecimento
. (...).”
(Grifei).

Ressalte-se que o PROCON notificou a apelante, por meio do
‘Auto de Infração nº 0282-D’
(devidamente assinado) acerca das irregularidades apuradas, conferindo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para apresentar impugnação escrita (Id. 1031222 – pág. 6), contudo, permaneceu inerte (Id. 1031222 – pág. 17).

Eis que a decisão administrativa reconheceu que a MAKRO infringiu as normas do Diploma Consumerista, oportunidade em que a condenou ao pagamento de uma multa, arbitrada nominalmente no valor de 108.581,02 (cento e oito mil, quinhentos e oitenta e um e dois) VRTE’S (ID. 1031223 pág. 6).

Frise-se que a apelante foi cientificada do inteiro teor da referida Decisão administrativa, o que se comprova através do comprovante de AR, devidamente assinado (Id. 1031223 – pág. 9).

A empresa Makro, por seu turno, recorreu da decisão administrativa (Id. 1031223 – pág. 10), todavia, esta foi mantida (Id. 1031225 – pág. 20), sobrevindo a sua inscrição em dívida ativa perante o Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 55, do Decreto nº 2.181/97.

Feito esse escorço fático, a meu sentir, a irresignação da empresa apelante não deve merece prosperar, pois as vicissitudes do caso em apreço coadunam com o seu sancionamento, sob pena de subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados, pelo que passo a notabilizá-las.

É sabido que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como, devem preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Deveras os órgãos administrativos imbuídos de tal mister tem o encargo de apurar a veracidade das práticas abusivas noticiadas nesta seara pelos consumidores, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de compelir os fornecedores envolvidos no suposto sinistro consumerista a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor ou comparecer perante eles,
sob pena de incorrerem em crime de desobediência, conforme preconiza o artigo 55, § 4°, do CDC.

O Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, se presta a organizar o intitulado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), tal como implantar normas gerais de aplicações das sanções administrativas, sem, contudo, sobrepujar sua finalidade precípua, consistente na regulamentação do sistema de sanções administrativas em razão de ofensas às normas consumeristas, previsto no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990.

À luz do artigo 33 do sobredito Decreto,
“as práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em
processo administrativo
que terá início mediante:
I –
ato, por escrito, da autoridade competente;
II –
lavratura de auto de infração;
III –
reclamação
.”
(Grifei).

Nesta cognição,
“A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das
sanções administrativas e civis cabíveis
.”
(art. 33, §2º, Decreto nº 2.181/97).

Imperioso sobrelevar que
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).”
(STJ, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021). (Grifei).

E na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que:

“
Como é cediço,
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,

aplicando-se a multa que convier ao caso
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021). (Grifei).

Nessa conjuntura, as provas que lastreiam o feito evidenciaram práticas por parte da empresa apelante que infringem o Diploma Consumerista, suficiente para ensejar sanção administrativa.

Ressalte-se que, de igual modo, a sentença reconheceu o ato ilícito e a responsabilidade da Makro, nos seguintes termos:

“
Desse modo,
configurado o ato ilícito e a responsabilidade do embargante
,
que ao contrário do exposto nas suas razões de defesa foi reincidente em seus atos ilícitos, na medida em que os atos ilícitos por ela praticados, conforme acima já relatados foram evidenciados não apenas pelos consumidores que fizeram as denúncias junto ao Procon, bem como evidenciados pelos Fiscais do referido órgão meses, após, a denúncia, o que significa dizer que, muitos outros consumidores foram lesados e não quiseram ou não tiveram oportunidade de realizar a denúncia junto ao órgão competente.

Assim sendo, não há de se falar em nulidade do ato administrativo que agiu dentro dos preceitos legais.
(...)

Observo que a embargante esta classificada como empresa de Grande Porte.

Por tais razões, em que pese ser incabível o controle judicial do mérito administrativo, entendo que não tem caráter confiscatório a multa aplicada na CDA no: 02049/2016, ou ainda afronta ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade, até porque possui a finalidade de coibir as práticas abusivas corriqueiras das empresas fornecedoras/prestadoras de serviços.
”
(Id. 1031235).

Sobreleva o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que a multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, extrai-se os requisitos que motivaram a aplicação da sanção, tais como:
o ano

(201
3
)
;
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo
(Grupo I
V
)
;
a vantagem auferida

(
Caráter
coletivo
)
;
a condição econômica do infrator
,
(
Grande porte
);

a existência de circunstância agravante que aumentaram a Pena-base
; para o fim de fixar a multa, restando clarificado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa (Id. 1031223 – pág. 7).

Logo, indene de dúvidas que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no
quantum
arbitrado.

Frisa-se que tais indicadores visam afastar a alegação de efeito confiscatório da multa, bem como de inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Logo, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Com efeito,
“
é
sabido que
os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade
, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado
’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021). (Grifei).

Diante dessa premissa, tem-se que o ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon à apelante por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade, porquanto procedeu nos limites do seu dever legal, como visto alhures.

Pelo arrazoado, uma vez reconhecida a abusividade das cobranças, apresentou-se escorreita a fixação do valor da multa imposta pelo PROCON Estadual no valor nominal de 108.581,02 (cento e oito mil, quinhentos e oitenta e um e dois) VRTE’S (ID. 1031223 pág. 7), resultado da dosimetria legal, e que se enquadra
dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC
, destinada ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso
de apelação
,
contudo,

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, majoro a verba honorária para o percentual de 12% sobre o valor da causa, pondo em relevo o trabalho realizado no duplo grau de jurisdição, observados os limites do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000762-64.2017.8.08.0024

A
P
ELAN
TE
:
MAKRO ATACADISTA S/A

AP
ELADO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

JU
I
Z: DR.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÕES AO DIPLOMA CONSUMERISTA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

II.
O ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon
estadual

à
empresa
por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade porquanto procedeu nos limites do seu dever legal
.

I
II
.
Reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se
escorreita
a fixação do valor da penalidade imposta pelo PROCON
estadual,
no valor nominal
de
108.581,02 (cento e oito mil, quinhentos e oitenta e um e dois) VRTE’S
, montante que se enquadra dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinad
o
ao Fundo
Estadual
de Defesa do Consumidor.

I
V.
Apelo
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.